Tribunal: TCU
Processo: 020.919/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa em razão de possíveis irregularidades em convênio que tinha por objetivo a realização de estudos e diagnósticos para ordenamento e estruturação do desenvolvimento turístico do município de São Bernardo do Campo  SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Associação Brasileira dos Centros de Convenção e Feiras - ABRACCEF, Arc Arquitetura e Urbanismo Ltda. - EPP, Francisca Regina Magalhaes Cavalcante, Sérgio Camilo de Camargo, Rodrigo Correa Ramiro, Margareth Sobrinho Pizzatto, Katia Terezinha Patrício da Silva e Mário Augusto Lopes Moysés, contra o Acórdão 543/2018-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nas razões expostas pelo relator e nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer dos recursos, para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo o Acórdão 543/2018-TCU-Segunda Câmara em seus exatos termos; 9.2 dar ciência deste acórdão aos recorrentes e aos demais interessados.